Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751500-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA AGRAVADO: JACI FERNANDES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA contra a sentença Decisão proferida, na AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0701161-23.2023.8.07.0003, pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Transcreve-se a Decisão impugnada: DECISÃO Trata-se de impugnação ao valor dos honorários arbitrados pela perita. Alegam as partes, em apertada síntese, que o valor é desproporcional. Apesar da discordância das partes, considero que o valor proposto pela perita, levando em consideração o detalhamento dos trabalhos a serem realizados, e ainda, buscando evitar a eternização da lide, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processual, é razoável. Logo, homologo os honorários periciais do perito em R$ 7.180,00, conforme proposta de ID Num. 175472127. Aguarde-se o transcurso do prazo de agravo. Após, intimem-se as partes para efetuarem o depósito dos honorários periciais no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Realizado o depósito, intime-se a perita para iniciar os trabalhos e expeça-se alvará do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, e seus acréscimos, em favor do perito (art. 465, §4o, CPC). Por fim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte autora, haja vista que não demonstrou a sua hipossuficiência. O agravante requer que o recurso seja recebido em seu duplo efeito, suspendendo efeitos da decisão agravada, e provido, reformando a decisão agravada, para estabelecer que o pagamento dos honorários periciais seja efetuado pelo agravado, com fundamento nos artigos 1.019, I, e 95 do Código de Processo Civil. Para tanto, defende que a perícia foi requerida pela parte autora, ora agravada. Sustenta a incidência do art. 95 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a remuneração do perito pela parte que a requerer, ou o rateio quando determinado de ofício ou requerida por ambas as partes. Preparo recolhido (ID 54075229). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O agravante pretende a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão que determinou o pagamento de honorários de perito. A situação fática relevante trazida pela parte agravante é que a realização de prova pericial foi requerida pelo agravado. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, consta na réplica à contestação (ID 160863144 – origem) o seguinte pedido apresentado pelo autor: “Caso seja necessário, que seja o veículo encaminhado à perícia técnica, para comprovar os reparos mal sucedidos pela parte requerida, com as custas realizadas pela parte requerida”. Contudo, a Decisão de ID 170383813 (origem) foi proferida nos seguintes termos: Fixo, desde logo, que a matéria em pauta deve ser pautada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, sendo extraída essa conclusão do fato de que as partes envolvidas emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Para a melhor elucidação dos fatos, entendo que o esclarecimento da controvérsia fática demanda a produção de prova pericial, ficando a cargo das partes na proporção de 50% dos honorários para cada. Ressalto que, caso não haja o pagamento dos honorários fixados, deverá a parte inadimplente arcar com o ônus de sua inércia. Fixo como pontos controvertidos: 1) Se houve falha na prestação do serviços prestado pela ré no primeiro reparo no veículo; 2) Se o defeito está relacionado com tempo, uso do veículo ou mau uso; 3) Se os defeitos apresentados no primeiro reparo são distintos dos apresentados no segundo reparo e se há correlação entre eles. Nomeio perito do Juízo a Sra. Gabriela Muller Della Mea, com especialidade em engenharia mecânica. ADVIRTO as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo(a) "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Ficam as partes intimadas a promover a indicação de assistente técnico, formulação de quesitos ou arguição de suspeição/impedimento, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, intime-se a perita para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base. Vindo a proposta, INTIMEM-SE AS PARTES para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. O silêncio da parte representa anuência. Ausente impugnação de quaisquer das partes, intimem-se as partes para depositarem os honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se entender pela desistência da prova. Depositado o valor dos honorários periciais, INTIME-SE o(a) perito(a) para dar início aos trabalhos. Ressalto, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada no feito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. DEFIRO desde já eventual pleito de expedição de alvará de levantamento ou expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser depositado. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Vindo ao feito o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), intime-se o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Grifado. Depreende-se de tal Decisão a determinação de prova pericial de ofício, não em razão de pedido apresentado em réplica à contestação. A agravante, após requerimento do agravado acerca de solicitação de transação e desnecessidade de prova pericial, manifestou-se pela impossibilidade de acordo na peça de ID 172322514 (origem), e, em seguida, apresentou quesitos (ID 173312412 - origem). Com efeito, ainda se observado os termos do art. 95 do CPC, em razão da determinação da prova pericial de ofício, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito do agravante de não pagar a proporção de 50% da remuneração da perita. Nesse sentido, cita-se precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DISTINÇÃO. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. ART. 95, §3o, CPC. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possível o conhecimento do recurso, com a incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), considerando que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. 2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser "rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 3. A inversão do ônus da prova não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. 3.1. Tendo sido a perícia determinada de ofício, não deve ser o ônus financeiro de sua produção imposta a uma das partes, independentemente do ônus probatório. 4. O fato de o autor de beneficiário da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de rateio dos encargos de produção da prova, nos termos do art. 95, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 101/2016. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1771548, 07309074220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se encontra suficientemente demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação na Decisão que intimou as partes para efetuar o depósito dos honorários, na proporção de 50% para cada. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I), requisitos não demonstrados na situação em tela. Ressalta-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator